Tribunal: TJDFT
Processo: 0754175-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO CONSTANTE NA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALORES EM CONTA INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, acolhendo parcialmente o pedido de desbloqueio de valores penhorados e indeferindo o cancelamento da penhora de conta investimento, nos autos da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o sócio que consta como corresponsável na CDA, mas que se retirou regularmente da sociedade 18 anos antes da constatação da dissolução irregular da empresa, pode alegar sua ilegitimidade passiva via exceção de pré-executividade; e (ii) saber se os valores depositados em conta investimento, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do artigo 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sócio que figura como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa desde o início da execução fiscal não pode alegar ilegitimidade passiva via exceção de pré-executividade, pois, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 108), a desconstituição da veracidade e da legitimidade do título depende de prova cabal, a ser produzida e debatida em embargos à execução. Além disso, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu antes da saída do agravante da sociedade.
4. A garantia da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC se estende até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente se mantidos em conta corrente, poupança ou fundos de investimentos, desde que comprovado que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no REsp n. 1.660.671/RS. A mitigação da impenhorabilidade requer a comprovação de abuso, má-fé ou fraude por parte do executado, ônus do qual o exequente não se desincumbiu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA. 2. Os valores depositados em conta investimento, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do artigo 833, X, do CPC, desde que não comprovado abuso, má-fé ou fraude por parte do executado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: Tema 108 do STJ; REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024; Acórdão 1942128, 0737767-25.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024; Acórdão 1974023, 0740063-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.